Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740276-60.2023.8.07.0000 PACIENTE: CAIK BRUNO DA CONCEICAO IMPETRANTE: WALLACE FERNANDES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIK BRUNO DA CONCEICAO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF e, como ilegal, a prisão do paciente decorrente de expedição de mandado de prisão nos autos do processo de execução SEEU n. 0409166-13.2019.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. Wallace Fernandes Rodrigues) que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça), no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por fato ocorrido em 17-janeiro-2021, e artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de decisão que decretou medida protetiva de urgência), por fatos ocorridos nos dias 16 e 17-janeiro-2021. Relatou que a sentença transitou em julgado no dia 28-fevereiro-2023 e o mandado de prisão foi expedido no dia 13-agosto-2023. Alegou que o mandado de prisão se encontra descabido em relação à atual situação que o paciente e sua esposa vivenciam, porquanto, em que pese os momentos de crise que passaram, os quais levaram às medidas protetivas de urgência, dentre elas a de afastamento do lar, fato é que os episódios foram superados pelo casal, que possui um relacionamento duradouro, de aproximadamente 12 (doze) anos, e criam os três filhos em um lar feliz. Acrescentou que o filho mais velho do casal possui dificuldades no aprendizado, com uma possível incidência, ainda que leve, de retardo mental, conforme relatório médico acostado, no que precisa de acompanhamento médico e uma melhor atenção no aprendizado. O paciente é o único com habilitação veicular no lar, portanto precisa de levar e buscar o filho na escola. Salientou que, em relação à filha do meio, possui laudo que comprova a incidência do Transtorno do Espectro Autista – TEA. Quanto ao terceiro filho, não tem problemas de saúde, mas possui apenas 5 (cinco) anos de idade. Argumentou que a esposa do paciente também enfrenta problemas de depressão com sintomas de suicídio, em razão dos anos que enfrenta a situação dos filhos e problemas de convivência com a família biológica, e o paciente tem sido o responsável por acalmar as situações. Aduziu, assim, que toda a carga de criação e desafios no tocante à saúde dos filhos tem sido unicamente vivida pela esposa do paciente, sendo que o laudo juntado aos autos e outros documentos comprovam a extrema necessidade da presença do pai, sobretudo no que tange ao acompanhamento médico, escolar e na manutenção financeira. Ponderou que a prisão é exceção e, no caso, fere o princípio constitucional da pessoa humana, pois o caso exige a aplicação de medida cautelar diversa. Requereu, liminarmente e no mérito, que o cumprimento da pena em regime semiaberto seja substituído pelo monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno (artigo 319, inciso V e IX, do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida (ID 51597401). As informações foram prestadas (ID 51731303). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela não admissão do “writ” (ID 52221546). É o relatório. Decido. Em consulta aos dados do processo de execução penal do paciente (SEEU n. 0409166-13.2019.8.07.0015), constatou-se que, em 9-outubro-2023, foi-lhe concedida a progressão ao regime aberto. Nesse sentido é o “decisum” (movimentação 266.1): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Verificou-se, ainda, que, em 10-outubro-2023, foi concedida a prisão domiciliar ao paciente, nos termos da sentença constante na movimentação 276.1 do processo de execução, “in verbis”: SENTENÇA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) CAIK BRUNO DA CONCEICAO o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de condições específicas integrante desta sentença. A COLETA DA ASSINATURA DO APENADO NO TERMO DE COMPROMISSO, COM INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO E INDICAÇÃO DO ADVOGADO/DEFENSOR PÚBLICO É CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLTURA DO APENADO E O INÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, QUE DEVERÁ OCORRER ATÉ O DIA DATA / HORÁRIO / LOCAL DA AUDIÊNCIA: 13 de outubro de 2023 às 14:00 horas . A assinatura da Declaração de Aceitação das Condições pelo apenado tem o efeito de confirmar a ciência e dar-se por intimado de todas as determinações e condições impostas. Assim, em face da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução SEEU n. 0409166-13.2019.8.07.0015, com o consequente deferimento da prisão domiciliar ao paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse, uma vez que ele foi posto em liberdade, conforme consulta realizada no SIAPEN/WEB. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator